Tribunal: TJDFT
Processo: 0729101-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729101-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FABIANE CRISTINE RIBEIRO DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta por F.C.R.S., por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia que, nos autos do processo no 0720661-07.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, A.L.O.A., sob o fundamento de que não havia elementos mínimos que justificassem a medida. A reclamante afirmou que a decisão atacada desconsiderou o grave histórico de violência sofrida, incluindo uma tentativa de homicídio perpetrada pelo requerido em 2010, que resultou na condenação deste a sete anos de reclusão, e alegou temor diante de contatos recentes feitos pelo Interessado. Assim, requereu a concessão de liminar, para que fossem deferidas as medidas protetivas de urgência pleiteadas na origem, e, no mérito, a confirmação da medida. A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 74189844), sendo dispensadas as informações da Autoridade Reclamada. O interessado, A. L. O. A., embora devidamente intimado para apresentar resposta (ID 77558191), deixou o prazo transcorrer in albis (ID 77598769). Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 78759197) pugnando pelo conhecimento e desprovimento da Reclamação. Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme exposto, a presente Reclamação Criminal foi ajuizada com o objetivo de reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas pela Reclamante. Contudo, consulta realizada ao sistema processual revela que, após a interposição desta Reclamação e a prolação da decisão liminar, o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, ao apreciar pedido de reconsideração formulado nos autos de origem (processo no 0720661-07.2025.8.07.0003), proferiu decisão em 21/07/2025 deferindo as medidas protetivas de urgência inicialmente postuladas. Assim, há evidente perda superveniente do interesse processual, porquanto o provimento jurisdicional pretendido já foi concedido na instância originária. Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a presente Reclamação, com fundamento no artigo 89, incisos III e XIV, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025 12:12:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator